Tribunal: STF
Processo: HC 71198
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART.
12 DA LEI Nº 6.368/76). NOMEAÇÃO  DE PROMOTOR "AD HOC" PARA A
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS PACIENTES, DURANTE O PERÍODO
DE GREVE ILEGAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O art. 129, I e seu § 2º, da Constituição diz que é
função institucional do Ministério Público "promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei"; o art. 55,
"caput", da Lei Complementar nº 40/91, proíbe a nomeação de promotor
"ad hoc"; e o art. 448 do C.P.P., ao tratar do julgamento pelo Júri,
dispõe, em "caráter excepcional", que pode haver nomeação de
promotor "ad hoc" quando houver ausência ilegal do Ministério
Público.
2. Em casos excepcionais, como este, é possível dar um
rendimento residual ao art. 448 do C.P.P., sob pena de se permitir,
como conseqüência de movimento paredista ilegal, a paralização do
Poder Judiciário, o que seria um mal maior.
3. Conquanto isto não fosse possível, tal nulidade não
poderia ser argüida pelo impetrante, mas, apenas, pelo órgão
acusador, como dispõe a parte final do art. 565 do C.P.P.
4. Embora o art. 564, III, "d", do C.P.P. diga
expressamente que é nula a nomeação de promotor "ad hoc", não cuida
de nulidade cominada ou absoluta, mas de nulidade relativa e, assim,
sanável. Tal nulidade deve ser argüida "logo depois de ocorrer", sob
pena de ficar sanada (art. 572 e incisos do C.P.P.).
5. O impetrante argúi longamente a nulidade mas não
demonstra o prejuízo que dela decorre para os pacientes; não havendo
prejuízo, não se decreta a nulidade, como estabelecem
pleonasticamente os arts. 563 e 566 do C.P.P.
6. Precedentes.
7. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.